Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE POR QUOTAS CONDOMINIAIS APÓS A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. ADQUIRENTE.

1. Pela teoria da asserção a pertinência subjetiva da ação é averiguada em abstrato à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Verificada a legitimidade passiva de compradora de unidade autônoma para figurar em embargos à execução de débitos condominiais após a imissão na posse do imóvel.

2. “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora”. (AgInt no REsp n. 1.750.113/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 5/11/2018.)

3. Recurso da embargante conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.